Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-80.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700222-80.2022.8.07.0002 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Banco Intermedium S/A Banco BMG S/A Embargados: BRB Banco de Brasília S/A Banco Intermedium S/A Banco BMG S/A Facta Financeiira S/A Crédito, Financiamento e Investimento Sergio Pereira da Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelas sociedades anônimas Banco Intermedium S/A e Banco BMG S/A contra o acordão que deu provimento ao recurso manejado por Sérgio Pereira da Silva (Id. 58600939). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator